Tribunal: TJDFT
Processo: 0730723-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730723-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANA VICARA SERVICOS DE BELEZA EIRELI AGRAVADO: VL ADMINISTRADORA DE FRANQUIA LTDA - ME DESPACHO Em razão dos novos fatos trazidos nas contrarrazões, relacionados ao ajuizamento anterior de ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e não fazer pela ora agravada em face da agravante (mesmo contrato de franquia), que tramita na 12a Vara Cível de Goiânia, fatos esses pertinentes à questão objeto do presente agravo, intime-se a recorrente, no prazo legal, para manifestação, nos termos do art. 10 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator